Tribunal: STF
Processo: HC 252096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2025, por Armando Martins da Silva Neto, advogado, em benefício de Ricardo de Souza Carvalhães de Oliveira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.709.045/MT, por óbice formal (Súmula n. 7/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado por falsidade ideológica (caput do art. 299 do Código Penal), à pena um ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva 
de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, por haver falsificado informação com o intuito de obter vantagem em ação judicial (doc. 13).



     



    3. A defesa do paciente interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal de Justiça de Mato grosso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REQUER ABSOLVIÇÃO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. DELITO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Incabível a absolvição quando comprovados nos autos a materialidade, autoria e o dolo do réu em inserir declarações falsas e diversas da que devia ser escrita em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 1.2. As alegações do recorrente de que não tinha conhecimento da ocorrência do ilícito, são isoladas e não se coadunam com o que restou demonstrado nos autos, ante a provas robustas capazes de concluir que sua conduta foi de falsificar instrumento particular para obter vantagem em ação judicial” 
(doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial cuja inadmissão na origem (doc. 7), por óbice processual (Súmula n. 7/STJ), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.709.045/MT. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, manteve o óbice formal, não conhecendo do recurso, consignando que 
“a inversão do julgado, no ponto [provas suficientes de autoira e materialidade], demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível nesta instância especial, nos termos da Sumula n. 7/STJ” (doc. 6). 



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na absolvição do acusado por atipicidade dos fatos e ausência de dolo. 



    Inova na fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes, questionando os fundamentos invocados pelo Ministério Público estadual para não oferecer acordo de não persecução penal.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo exposto requer: 1. Concessão de liminar para suspender a ação penal, até o julgamento desta impetração; 2. A remessa dos autos ao MPE para que ofereça ANPP nos termos do 
art. 28-A, § 14, do CPP, anulando todos os atos subsequentes a denúncia; 3. Reconhecer a teratologia, um vez que o FATO gritantemente ATÍPICO, na esteira do decidido no STF – AP: 931 AL – ALAGOAS 0001627-28.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/06/2017, Primeira Turma”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No presente habeas corpus, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.709.045/MT, por óbices formais (Súmula n. 7/STJ).



    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Há, ainda, outro óbice processual a impedir o prosseguimento desta impetração. 



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir quanto à sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, no caso, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, a qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Também não se comprova constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar não se demonstrar ilegalidade na condenação do paciente.



    11. As instâncias ordinárias assentaram e a materialidade e a autoria do delito e também a tipicidade da conduta e o dolo na falsidade praticada, com base no acervo probatório mencionado para justificar a condenação. Assim, o acolhimento da pretensão da defesa, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    12. Ademais, a alegada motivação insuficiente para a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal é questão inédita, somente suscitada nesta impetração, não tendo sido examinadas pelas instâncias ordinárias e tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, sua análise, per saltum, por este Supremo Tribunal, representaria incabível supressão de instância. 



    A defesa não se insurgiu na primeira oportunidade contra a negativa de oferecimento do acordo, manifestada quando do oferecimento da denúncia, em 7.1.2021 (doc. 8). Silenciou sobre o tema na resposta à acusação (doc. 12), nas alegações finais, em 5.6.2023 (doc. 14), no recurso de apelação (doc. 9) e no recurso especial interposto contra a manutenção da condenação (doc. 10). Somente nesta fase processual, depois do não conhecimento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, busca impugnar a motivação apresentada, estando a questão preclusa.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora